Tribunal: STF
Processo: Rcl 66093
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, ajuizada pelo Município de São Leopoldo contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo n. 0020748-19.2022.5.04.0334, na qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado proferido na ADC nº 16/DF, na Súmula Vinculante nº 10 e a tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    Narra o reclamante que, de forma automática, foi responsabilizada subsidiariamente pelo pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços, que observou o regular processamento licitatório, ignorando, assim, os parâmetros vinculantes desta Corte supracitados.



    Alega não terem sido analisadas as documentações anexadas ao processo, uma vez que, em momento algum, o magistrado sequer fez menção a qualquer documento juntado; dessa forma, conclui que os fundamentos do julgado encontram-se “automatizados”. 



    Defende que o ato de reconhecer a responsabilidade subsidiária pelo ‘mero inadimplemento” da empresa contratada contraria frontalmente a Súmula Vinculante n. 10, pois nega vigência ao art. 71, §1º da Lei n. 8.666/1993.



    Assevera, ainda, que essa conduta viola a tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte em sede de repercussão geral (Tema 246), na qual foi confirmado o entendimento adotado na ADC 16/DF.



    Requer seja julgada procedente a reclamação, a fim de cassar a sentença prolatada nos autos do Processo n. 0020748-19.2022.5.04.0334.



    É o relatório. Decido.



    Dos documentos juntados aos autos com a peça vestibular, bem como após consulta ao sistema de acompanhamento processual do TRT da 4ª Região, pela numeração única do Processo nº 0020748-19.2022.5.04.0334, verifica-se que a condenação subsidiária do Município de São Leopoldo, na qualidade de tomador de serviços está assim fundamentada:



    “Como se observa, o entendimento prevalecente na Corte Suprema não afasta a possibilidade de responsabilização do ente integrante da Administração Pública, na condição de tomador de serviços terceirizados, em razão do quanto disposto no artigo 71, § 1º, da Lei no 8.666/93. A utilização da expressão 'automaticamente' apenas ressalta que essa responsabilidade não decorre da mera presunção da ineficiência da fiscalização pelo simples fato de que houve inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa prestadora dos serviços. 



    É necessário restar demonstrado que o ente público tomador dos serviços efetivamente não exerceu o seu dever legal de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados com a empresa prestadora de serviços. 



    No presente caso, a análise do conjunto probatório dos autos permite concluir pela caracterização da culpa in vigilando do ente público tomador dos serviços, em razão da existência de elementos indicativos de que não foram corretamente executados o acompanhamento e a fiscalização da execução dos referidos contratos.



    Embora o segundo reclamado alegue ter agido com diligência tão logo identificou irregularidades nos contratos de trabalho mantidos pela primeira demandada, o que se viu foi o reiterado atraso das verbas trabalhistas, a exemplo do salário e auxílio-alimentação, que, diferentemente do quanto apregoado pelo Município, não dizem respeito apenas ao período que antecedeu o término do contrato de trabalho, mas remontam o mês de junho de 2021, conforme é possível depreender das mensagens juntadas aos autos (ID. 28f0ac1 - Págs. 2 e seguintes). Soma-se a isso, por fim, o fato de os réus não terem apresentado um documento sequer concernente ao contrato de trabalho havido com a reclamante. Agrava a situação, ainda, a condição de revel e fictamente confessa da primeira reclamada, empresa prestadora dos serviços.



    (...)



    Está comprovado, portanto, que o segundo réu descumpriu com o seu dever de fiscalizar o contratado, o que demonstra a sua culpa in vigilando e dá fundamento à sua responsabilização subsidiária pelo cumprimento da integralidade da condenação.”



    Verifico que, no presente caso, o debate está circunscrito ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1.118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1.118 RG), o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1.118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade deste Supremo Tribunal Federal por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente